Tribunal: TJDFT
Processo: 0712928-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu pela prática de um roubo circunstanciado e duas corrupções de menores, cometidos em concurso formal, bem como de uma coação no curso do processo contra a vítima do roubo circunstanciado.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação do réu nos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, corrupção de menores e coação no curso do processo; (ii) analisar a aplicação da regra do concurso material benéfico aos crimes cometidos em concurso formal próprio.
III – Razões de decidir:
3. Verificando-se que a acusação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a manutenção do édito condenatório pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 (corrupção de menores) e no artigo 344 do Código Penal (coação no curso do processo) é medida que se impõem.
4. A coerente e harmônica palavra da vítima, a prova documental acostada nos autos, o laudo de exame de corpo de delito que a vítima realizou logo após o roubo, bem como os depoimentos das testemunhas policial e presencial, além da confissão qualificada do réu quanto ao crime de coação no curso do processo, formam conjunto probatório suficiente e apto a evidenciar que o réu, na companhia de dois adolescentes, usou violência física para subtrair o celular da vítima e, posteriormente, a ameaçou de morte, com o fim de evitar que ela buscasse esclarecer os fatos e recuperar o aparelho roubado.
5. Mais benéfico ao réu a aplicação do concurso formal próprio entre todos os crimes cometidos mediante uma única ação (um roubo circunstanciado e duas corrupções de menores), e, diante da alteração, soma-se a pena do delito de coação no curso do processo (cometido em concurso material com os demais).
IV – Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.